Tribunal: TJDFT
Processo: 0729843-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0729843-65.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA EMBARGADO: UNIÃO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que as Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intime-se a Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 33745304, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora